Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012464-98.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR CESAR CUNHA - CPF: 352.387.471-87 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012464-98.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Walmir Cesar Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (29/04/2021, ID 54472806) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (14/12/2020, ID 53107013), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

O Reclamante, ora Recorrido, pretende receber indenização a título de dano moral e material, em razão da falha na prestação do serviço da Recorrida, em decorrência de uma sobrecarga no Transformador da rede elétrica, que ocasionou a queima de 1 ar condicionado, 1 aerador com bombas flutuantes, e 30 peixes (pintados) mortos.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que houve uma sobrecarga de energia elétrica na UC do consumidor, conforme termo de Vistoria e Inspeção Técnica – Dano elétricos juntado em defesa, e carta de comunicação ao cliente:

a) Termo de Vistoria e Inspeção Técnica – Dano elétricos:

b) Carta de comunicação ao cliente:

Em que pese a Recorrente sustentar que inexiste prova do dano elétrico causado nos equipamentos do consumidor, verifico que este juntou os laudos técnicos referentes aos equipamentos ar condicionado e aerador, nos quais consta a informação de que a causa que gerou o dano foi tensão elétrica e sobrecarga de energia.

Além dos laudos técnicos juntados, o consumidor comprovou que tentou resolver o problema pela via administrativa, mas, até o ajuizamento da ação, a concessionária de energia elétrica não havia solucionado o problema.

Desta forma, restou comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica (sobrecarga de energia elétrica), conforme laudos técnicos acostados a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica, o dano moral é devido, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido e no que se refere à falha na prestação do serviço, bem como ao dano material suportado pelo Recorrido, no valor total de R$ 3.160,00, sendo R$ 2.560,00 referente ao aerador e R$ 600,00 referente à troca da placa da condensadora do ar condicionado.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Cabe ainda acrescentar, que o Recorrido informou, em suas contrarrazões recursais, que a Recorrente em 25/08/2021 restituiu, pela via administrativa, em razão da conclusão do processo administrativo, o valor de R$ 3.085,54, referente ao prejuízo material suportado.

Como houve a referida restituição, entendo que tal valor deve ser abatido da condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para reduzir
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como manter a condenação a título de dano moral, porém deve ser deduzido o valor de R$ 3.085,54.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021